Tribunal: TJSP
Processo: 1501418-46.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Tentativa – Artigo 155, §4o, inciso II, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra do representante da empresa-vítima – Relevância – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Tentativa – Artigo 155, §4o, inciso II, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra do representante da empresa-vítima – Relevância – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Réu confesso e que ademais foi preso em flagrante no interior do imóvel em que furtava - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Pena- Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Tendo em vista a extensa folha de antecedentes, com diversas condenações anteriores, correto o aumento perpetrado – Por outro lado, ainda que a reincidência prepondere à confissão, de rigor a redução da reprimenda em 1/12 na segunda fase de dosimetria penal – Regime fechado – Adequado ao caso concreto – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.